Tribunal: TJDFT
Processo: 0700634-83.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECRETO-LEI 911/69. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCESSÃO. EXTINÇÃO. FALTA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, VI, CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. O art. 3o, § 5o, do Decreto Lei n.o 911/1969, que regulamenta o instituto da alienação fiduciária, expressa a impossibilidade da concessão do efeito suspensivo da sentença que julga ação de busca e apreensão.
2. O interesse processual reside no fato de ser o processo o meio adequado, necessário e útil à resolução da pendência surgida entre as partes, de modo que de outra maneira não teria como a parte autora obter a providência almejada em relação à parte ré.
3. Diante da inadimplência do devedor, surge para a instituição financeira a necessidade de ajuizar ação de busca e apreensão do bem dado em garantia de alienação fiduciária, a fim de satisfazer o seu crédito. Dessa forma, presente o interesse processual.
4. A conversão da ação de busca e apreensão em execução é mera faculdade da parte, não podendo tal conversão ser imposta pelo juízo (artigo 4o do Decreto-lei 911/69).
5. Caso o magistrado entenda pela configuração de desídia da parte autora na promoção de diligências a seu encargo, devem ser observados os requisitos caracterizadores do abandono da causa, nos termos expressamente estabelecidos no artigo 485, inciso III e parágrafo 1o, do CPC, quais sejam: a) não promoção de atos pelo autor durante 30 dias; b) intimação pessoal do autor para suprimento da falta em 5 dias; c) intimação de seu patrono, com o mesmo prazo, pelo DJe.
6. Apelo conhecido e provido.